Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO FALSO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA COMPRADORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DOS RÉUS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Atendem à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelações que impugnam racionalmente a sentença mediante fundamentos hábeis à sua reforma.
II. Relação jurídica consubstanciada na aquisição de produtos alimentícios para revenda no mercado de consumo, de caráter eminentemente empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
III. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos.
IV. Incorre em negligência empresa que, recebendo novo boleto por suposto erro de emissão mediante e-mail alheio à vendedora dos produtos, realiza o pagamento cujos dados são completamente dissociados da compra e venda mercantil.
V. Não podem ser responsabilizadas, exclusiva ou concorrentemente, empresas que não incorreram em condutas comissivas ou omissivas geradoras do prejuízo verificado.
VI. Apelação da Autora conhecida e desprovida. Apelação da primeira Ré conhecida e provida.